Tribunal: TJMT
Processo: 1006637-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006637-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO INCORRETO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL.
INVIABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando erro material na execução do valor de R$ 420.298,58, sendo este superior ao montante de R$ 31.076,11, referente aos honorários sucumbenciais devidos. O agravante afirma que os cálculos apresentados pelo agravado estavam incorretos, incluindo indevidamente juros de mora e valores que não condiziam com a sentença proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve excesso de execução na cobrança dos honorários sucumbenciais, considerando que o valor executado foi superior ao correto, e se o erro apontado pelo agravante se trata de um erro material a ser corrigido no âmbito do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo a quo entendeu que o valor cobrado estava incorreto, mas considerou tratar-se de mero erro material, sendo necessária a correção da planilha de cálculos apresentada pelo agravado.

A análise dos cálculos apresentados pelo agravado demonstrou que o valor executado de R$ 420.298,58 estava inflacionado, pois incluía juros de mora indevidamente e não refletia corretamente o montante dos honorários sucumbenciais fixados.

A sentença nos Embargos à Execução estabeleceu honorários sucumbenciais de 13,80% sobre o valor de R$ 173.268,27, resultando no montante de R$ 31.076,11, o que corresponde ao valor devido.

A incorreção nos cálculos apresentados pelo agravado caracteriza o excesso de execução, uma vez que o valor cobrado excede o que foi efetivamente devido conforme a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconhecendo o excesso de execução, fixando os honorários sucumbenciais devidos em R$ 31.076,11.

Tese de julgamento
:

O excesso de execução ocorre quando os valores cobrados em cumprimento de sentença não correspondem ao que foi efetivamente determinado na decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006637-93.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que rejeitou a Impugnação à Sentença proferida em Embargos à Execução.

O agravante alega que ajuizou os Embargos, houve a emenda da inicial onde o valor da causa foi corrigido para R$173.268,27.

Diz que foram julgados parcialmente procedentes tão somente para excluir uma das devedoras, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Explica que, em segundo grau, foram majorados para 12%, e novamente aumentado para 15%
sobre os honorários já arbitrados
, desta vez pelo STJ, em razão do não conhecimento do recurso especial.

Pontua que agora o agravado busca receber R$420.298,58, no entanto há excesso de execução, já que os honorários sucumbências seriam de 13,80% (12%+1,8%), o que daria R$31.076,11.

Assegura que o exequente foi intimado para se manifestar, mas apenas requereu a homologação de um acordo que não tem qualquer relação com os autos.

Argumenta que o juízo a quo rejeitou seu pleito, ao fundamento de que os valores inseridos no cumprimento de sentença, nos fatos, nos pedidos, no valor da causa da peça, e no cálculo, não passaram de mero erro material, um equívoco da parte exequente.

E mais, a decisão foi além e argumentou que na verdade, em seu pensamento interior, a exequente pretendia a execução de apenas R$ 37.765,96, intimando-a para correção e para prosseguir o feito.

Assevera se o excesso ou o erro foi reconheci
d
o, a impugnação deveria ter sido julgada procedente.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(ID n.
274268879
)

Contraminuta apresentada

(
ID
n.

280047390
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando que não havia excesso de execução, mas sim um erro material na indicação do valor cobrado pelo agravado.

O agravante alega que o valor da execução está indevido, pois o montante correto seria de R$ 31.076,11, correspondente aos honorários sucumbenciais de 13,80% sobre o valor
atualizado da causa (
R$ 173.268,27
)
, e não o valor total de R$ 420.298,58
, indicado pelo agravado

Aponta

também,
que o agravado incluiu indevidamente juros de mora na planilha de cálculo, majorando indevidamente a dívida.

O juízo a quo entendeu que havia apenas um erro material na execução, pois a planilha de cálculo incluía a totalidade do valor atualizado da causa, quando o que deveria ser cobrado eram apenas os honorários sucumbenciais, resultando em um valor de R$ 37.765,96.

No entanto, a partir da análise
da petição postulando o cumprimento de sentença, bem como
os cálculos apresentados pelo agravado,
verifica-se que, de fat
o, não
se tratou
de mero erro material, pois em todas as

três
vezes
que
indicou o valor devido, apontou ser de
R$
420.
298,58
. Confira-se:

Somado a isso,
ao atualizar o valor da causa, inclui indevidamente juros moratórios.

Definido a incorreção dos cálculos apresentados pelo agravado, cabe verificar se os do agravante estão em conformidade com o título judicial.

A sentença proferida nos Embargos à Execução condenou os ora agravantes ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa
,
majorados para 12% ante o não provimento do Recurso por eles interposto (id 142495200 - Pág. 6)
, ao qual foi acrescido em 15% sobre o já arbitrado, ante o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial nº 2497786-MT
, encerrando assim em 13,80%
.

Portanto, o valor correto de honorários sucumbenciais de 13,80% sobre R$ 173.268,27
(
id 46248117 - Pág. 3)
corresponde a R$ 31.076,11
, o que demonstra a regularidade das contas realizadas pelos
agravantes
(
id 176911261 - Pág. 1). Confira-se:

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconhecendo o excesso de execução, fixando como devidos R$31.076,11 até
28-11-2024. Em razão do resultado, arbitro
em seu favor
honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido
(
R$420.298,58 -
R$31.076,11).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025